Tribunal: TCU
Processo: 000.684/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 000828/2014, firmado com o/a Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE, função EDUCACAO, que teve como objeto Este convênio tem por objeto conceder apoio financeiro aquisição de mobiliário e equipamentos padronizados para equipar as escolas de educação infantil do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - PROINFÂNCIA, no âmbito do Plano de Desenvolvimento da Educação - PDE. (no da TCE no sistema: 2319/2021).

Inteiro teor:
Acórdão 10655/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, e 143, inciso I, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) julgar regulares com ressalva as contas do Sr. Euvaldo Gobira Alves (XXX.757.626-XX), dando-lhe quitação, com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, à Prefeitura Municipal de Divisópolis/MG e ao responsável; c) arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 000.684/2022-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Euvaldo Gobira Alves (XXX.757.626-XX). 1.2. Entidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.